Tribunal: TJPA
Processo: 0002130-86.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002130-94.2011.8.14.0009
APELANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE BRAGANCA, DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPIO DE BRAGANCA

PROCURADOR: AMARILDO DA SILVA LEITE

APELADO: JOHNNY TAVARES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO DECORRENTE DE TRANSPORTE ALTERNATIVO IRREGULAR DE PASSAGEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O art. 231, VIII do CTB apenas determina a pena de retenção e não de apreensão para quem efetuar transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente. 2. O pagamento da multa é devido, mas apenas pode ser exigido no momento do licenciamento anual e não como condição prévia de liberação do veículo.
1
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Reexame de Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO N. 0002130-94.2011.8.14.0009

COMARCA: BRAGANÇA

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANCA-PA

ADVOGADO: AMARILDO DA SILVA LEITE

APELADO: JOHNNY TAVARES RODRIGUES

ADVOGADO: WALMICK MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Prefeitura Municipal de Bragança, nos autos de mandado de segurança impetrado por Johnny Tavares Martins, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Bragança que concedeu a segurança pleiteada para confirmar a determinação de devolução da motocicleta apreendida (placa JVO - 7616, chassi 9C2JC41109R068937) de propriedade de Mayko Roberto Ayres Rodrigues, isentando-o de multas ou taxas decorrentes do mesmo fato.

Afirma a pretensão do autor em ter a restituição, sem o pagamento de taxa ou multa, de veículo de propriedade de Maycon Roberto Ayres Rodrigues apreendido pelos impetrados em decorrência de utilização DO veículo para o exercício de atividade de moto táxi, sem a devida autorização municipal.

Refere a promulgação da lei federal 12.009, de 29 de julho de 2009, que incluiu o artigo 139-B ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dando a competência do município para a regulação da atividade de moto taxi, bem como refere o artigo 30 da CF que dá a competência aos municípios para: I . legislar sobre assuntos de interesse local; V. organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão, permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial,

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Num. 377649 - Pág. 9).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Oportunamente, realizo o reexame necessário, nos termos do artigo 475, I do CPC e súmula 490 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questão prévia, adentro no mérito.

Conforme os autos, o apelante combate a sentença (ID NUM 377645, pág. 01/03), que ratificando os termos da liminar, concedeu a segurança pleiteada para determinar a restituição ao impetrante da motocicleta, placa JVO-7616, de propriedade de Mayko Roberto Ayres, porquanto entendeu que o ato coator estava eivado de ilegalidade, vez que alicerçado em lei municipal com de vício de inconstitucionalidade, haja vista a competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte ser da União.

O cerne do apelo diz respeito a aplicabilidade ou não de Lei Municipal que regulamenta o transporte de passageiros no Município de Bragança, e a possibilidade de condicionar a liberação de motocicleta ao pagamento prévio da multa e taxas atinentes aos custos com reboque, estada e diária do veículo apreendido e retido no pátio do Departamento Municipal de Trânsito de Bragança.

Vislumbra-se que a autoridade impetrada autuou o requerente e apreendeu o veículo, sob alegação de estar cumprindo determinação judicial, liminar expedida pelo nos autos do processo nº 2011.1.0005.18.4, em que se declara a ilegalidade dos transportes de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombis e similares na Capital do Estado do Pará.

Ante a situação, o autor da ação aduz que o auto de infração de trânsito e o termo de apreensão de veículos, atos administrativos praticados pela CTBEL, são plenamente ilegais, requerendo a sua nulidade.

Em suas razões recursais, o Município alegou ter agido dentro dos limites de sua competência, conforme art. 139-B do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece que “as disposições do Código não excluem a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-frete”.

Não assiste razão ao Município apelante.

O art. 139-B do CTB, utilizado pela Prefeitura de Bragança em seu apelo, foi incluído ao Código Brasileiro de Trânsito pela Lei n. 12.009/2009, a qual dispõe acerca das regras dos serviços transporte de passageiros e mercadorias por moto-taxistas e moto-frete.

O diploma acima mencionado não disciplina especificamente sobre o exercício deste tipo de transporte (moto-taxista), mas, tão somente, sobre regras gerais de segurança a serem observadas pelos outros entes federativos.

Com efeito, não há competência do ente municipal, ainda que goze de autonomia legislativa, para dispor sobre regras gerais a respeito de serviços de transportes individuais de passageiros de Moto-Táxi, porquanto é competência privativa da União (art. 22, inciso XI da CF/88).

Acerca da questão é essencial verificar a disposição contida no art. 231, VIII do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 231. Transitar com o veículo:

(....)

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão de autoridade competente;

Infração: média;

Penalidade multa;

Medida administrativa retenção do veículo.

Interpretando a disposição legal citada podemos verificar que o Órgão competente para aplicação das penalidades é atribuído à CTBEL, porém a sanção prevista pelo referido Código é clara ao referir-se a retenção do veículo e não apreensão. Neste sentido, não se deve deixar de observar a distinção entre retenção de veículos e apreensão de veículos. A retenção só pode ocorrer após a regularização, quanto que apreensão se trata do ato de reter o veículo em certos casos, até que a irregularidade seja sanada. Então podemos concluir que retenção é uma medida administrativa, e a apreensão, uma penalidade.

Na hipótese ora retratada, o proprietário do veículo foi aplicada sanção pela prática de transporte clandestino de passageiros sem a devida licença administrativa (art. 231, VIII do CTB). Para esse ocorrido, a lei prevê, em abstrato, mera retenção do veículo, como medida administrativa, e não a apreensão como penalidade concomitante à multa.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO AO JULGAR O RESP 1.144.810/MG, MEDIANTE A LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Segundo disposto no art. 231, VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção. 2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.144.810/MG, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1124687/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APENADA COM MULTA EM QUE A LEI PREVÊ, COMO MEDIDA ADMINISTRATIVA, A MERA RETENÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A infração cometida pelo recorrido, consubstanciada no transporte remunerado de passageiros sem o prévio licenciamento, prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Nacional, é considerada infração média, apenada somente com multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo. Assim, como a lei não comina, em abstrato, penalidade de apreensão por transporte irregular de passageiros, mas apenas simples medida administrativa de retenção, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1124832/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em 04/05/2010, DJe 11/05/2010)

Ademais, a lei estadual paraense (lei 6.942/2007), que dispõe sobre a criação do serviço de mototaxistas de transporte individual de passageiros, foi objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4961) proposta pela Procuradoria-Geral da República, uma vez que entende que compete à União legislar sobre matéria que envolve trânsito e transporte. Nesta esteira ainda, a lei Estadual do Pará 6.103/1998, que tratava da utilização desses veículos no transporte individual de passageiros, foi questionada pela ADI (n. 3135) ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), sendo declarada inconstitucional pelo Supremo em 01/08/2006, nos termos da ementa colacionada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. LEI DO ESTADO DO PARÁ. 3. SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS PRESTADO POR MEIO DE CICLOMOTORES, MOTONETAS E MOTOCICLETAS. 4. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ART. 22, XI, CF). 5. PRECEDENTES (ADI 2.606/SC). 6. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Com efeito, a utilização de Lei Municipal regulamentando transporte individual de passageiros por mototaxistas se afigura inconstitucional, mormente pela inexistência de previsão legal expressa disciplinando sobre o serviço de transporte de passageiros prestado por motocicletas.

Da penalidade

No que concerne a apreensão do veículo e sua liberação condicionada ao pagamento de taxas e multas, os tribunais têm se posicionado pela sua ilegalidade, cujo ementas passo a transcrever:

Ementa: REMESSA EX-OFFICIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA. APREENSÃO DE MOTOCICLETA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIRO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 1) Consubstancia-se em ilegal a apreensão de veículo que transportava passageiro, ainda que clandestino, se a medida adequada é a simples retenção e pagamento de multa, previsão do Código de Trânsito Brasileiro, mormente quando é de competência privativa da União legislar sobre matéria de trânsito e transporte. 2) Não pode a autoridade coatora, como forma de obrigar o pagamento de multa e taxas aplicadas, manter a apreensão do veículo, se a Administração possui meios próprios para eventual cobrança. 3) Sentença mantida. Remessa ex-officio desprovida. (TJAP - 00003800620168030001 AP, Relator: Desembargadora Stella Simonne Ramos, Data de Julgamento: 16/08/2016, câmara única).

Ementa; ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ilegítimo o ato de autoridade que condiciona a liberação de veículo retido por realizar transporte rodoviário interestadual de passageiros, no regime de afretamento, sem a devida autorização, ao pagamento da multa. Precedentes. 2. A infração tipificada no art. 230, V, do CTB, enseja aplicação da pena de multa e a apreensão do veículo, com a consequente remoção ao depósito. Para a infração do art. 231, VIII (caso dos autos), a lei comina somente pena de multa, fixando como medida administrativa a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade que deu azo à aplicação da penalidade pecuniária. 3. Na hipótese de veículos apreendidos, o art. 262, 2º, do CTB autoriza o agente público a condicionar a restituição ao pagamento da multa e dos encargos, previsão legal que inexiste para os veículos somente retidos. 4. Recurso especial improvido. (REsp nº 792.555, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.05.2006).

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS ART. 231, VIII, do CTB. RETENÇAO DO VEÍCULO. LIBERAÇAO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. No caso de retenção de veículo em razão da constatação de transporte remunerado de pessoas sem licença, é ilegítimo o condicionamento de sua liberação ao prévio pagamento da multa, por ausência de previsão legal. Precedente: AgRg nos EDcl no REsp 622.971/RJ, Rel. Min.ª Denise Arruda, 1ª Turma, DJ de 07.11.2005. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 797358/BA, órgão Julgador: Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado: 07.02.2006. DJ: 13.03.2006). [grifei]

Assim, o ato de apreensão do veículo foi irregular e nada há a reformar no decisum quanto a este aspecto. Igualmente correto é estabelecer que a multa pelo transporte clandestino deverá ser cobrada quando do licenciamento do veículo, já que o autor foi notificado, todavia, os demais gastos com as diárias da apreensão e guincho do veículo não são devidos pelo autor, pois este não deu causa aos mesmos.

Do dispositivo

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso e confirmo a sentença em reexame.

Belém, __ de ______ de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020